Tribunal: TJMT
Processo: 1034556-07.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034556-07.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VOLMIR MANHABOSCO - CPF: 602.891.040-68 (APELANTE), LAURA ARAUJO DA SILVA - CPF: 274.616.701-82 (ADVOGADO), VICTORAZZO & LOUZADA LTDA - ME - CNPJ: 12.355.630/0001-68 (APELADO), MISTER CAR LOCACOES S/A - CNPJ: 01.061.867/0001-10 (APELADO), DEBORA ROMANO - CPF: 077.072.678-00 (ADVOGADO), VICTORAZZO & LOUZADA LTDA - ME - CNPJ: 12.355.630/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PREJUÍZOS SOFRIDOS PELA VENDA DE VEÍCULO SEM O FORNECIMENTO DOS DOCUMENTOS - VEÍCULO APREENDIDO POR FALTA DE DOCUMENTAÇÃO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - PRESCRIÇÃO - MARCO INICIAL CONTAGEM PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA DO ATO DANOSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional da pretensão relacionada à responsabilidade civil, por fato do produto ou do serviço, é quinquenal, a teor do que dispõe o art. 27 do CDC e o prazo prescricional tem início a partir da ciência do dano pelo consumidor.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1034556-07.2020.8.11.0041

Apelante
: Volmir Manhabosco

Apelado
: Mister Car Locações S/A

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Volmir Manhabosco.

Ação
: Cobrança por prejuízos sofridos pela venda de veículo sem o fornecimento dos respectivos documentos necessários à transferência da propriedade ao adquirente, que move em face de
Mister Car Locações S/A
.

Sentença
: julgou extinto a ação, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, II do CPC, por reconhecer a ocorrência de prescrição, bem assim condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 4.000,00.

Apelação
(Id. 172419853): Sustenta a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que não configurada a prescrição.

Alega que o termo inicial considerado pela sentença para contagem do prazo prescricional, 15.10.2014, é, na verdade, o termo inicial da posse do bem, porquanto entende que o termo inicial da prescrição deve ser a data de perdimento do bem, em 26.05.2017, quando ocorreu a hasta pública.

Acrescenta que não permaneceu inerte durante todo este período, porque interpôs a ação nº 8013205-80.2014.811.0003, com o objetivo de exigir o cumprimento da obrigação pelas requeridas, cujo processo apenas teve desfecho por sentença proferida em 26.01.2018, data esta que entender ser o marco inicial para contagem do prazo prescricional.

Pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição reconhecida.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 172419863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Volmir Manhabosco.

Ação
: Cobrança por prejuízos sofridos pela venda de veículo sem o fornecimento dos respectivos documentos necessários à transferência da propriedade ao adquirente, que move em face de
Mister Car Locações S/A
.

Sentença
: julgou extinto a ação, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, II do CPC, por reconhecer a ocorrência de prescrição, bem assim condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 4.000,00.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para afastar a prescrição reconhecida pela sentença.

A lide gira em torno de pedido de ressarcimento de prejuízos causados pela não entrega de documentos de veículo comprado pelo autor junto à empresa requerida.

Narra o autor que adquiriu, junto à apelada, em 24.10.2012, um veículo
Volkswagen Voyage
, 1.6v,
trend total flex
, ano/modelo 2010/2011, placa: EPJ-6178, renavan nº 225260310, chassi nº 9BWD805U3BT067772 e afirma que a empresa se comprometeu a entregar a documentação do veículo, necessária para transferência de propriedade, em até 45 dias, mas nunca o fez.

Informa, ainda, que o veículo foi apreendido, por falta de documentação, em 15.10.2014, cujo termo foi utilizado pela sentença como marco inicial para a contagem do prazo prescricional.

Defende a reforma da sentença, para alterar o marco inicial da contagem do prazo prescricional fixado pelo juiz em 2014 (referente à data da apreensão do bem), para a data da hasta pública realizada em 2017.

Pois bem. Nos casos em que há cobrança de reparação de danos em relação consumerista, o prazo prescricional fixado pelo Código de Defesa do Consumidor é de cinco anos:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

Por sua vez, o marco inicial para contagem do prazo prescricional deve ser na data do conhecimento do ato danoso.

O marco inicial para contagem do prazo prescricional fixado pela sentença de origem foi a data da apreensão do bem, por falta de documentação, como se lê (Id. 172419852):

“(...) Assim, considerando que os fatos se deram em 2014, com a apreensão do bem, tinha o autor até 2019 para postular o recebimento de indenização, no entanto, verifica-se que a ação foi ajuizada somente em 2020, ou seja, fora do prazo, pelo que se encontra fulminada pela prescrição a pretensão da parte autora.

Vale ressaltar que, aplicando a teoria da actio nata, segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional apenas se inicia a partir da data da em que se toma ciência da violação do direito, pois assim estabelece o artigo 189 do Código Civil: “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”, há de ser reconhecida a violação com a autuação do bem e o seu perdimento, em 2014.

Ausente causa interruptiva, o prazo transcorreu e a prescrição aperfeiçoou-se. (...)”.

O apelante requer seja afastada a prescrição, ao argumento de que o marco inicial para contagem do prazo prescricional não deve ser a data da apreensão do veículo por falta de documentos, mas sim a data da hasta pública realizada posteriormente.

No entanto, do exame extrai-se que não comporta reforma a sentença que reconheceu a prescrição, porquanto o ato danoso se deu com a apreensão do veículo e a hasta pública se trata apenas de consequência da apreensão.

Nesse mesmo sentido:

“Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais. Negativações e protestos indevidos. Sentença de parcial procedência reconhecendo a inexigibilidade dos débitos. Negada a pretensão indenizatória. Inaplicável a regra do artigo 27, do CDC. Controvérsia não envolve fato do produto ou do serviço, mas sim reparação civil por ato ilícito. Prescrição trienal, conforme artigo 206, §3º, V, do Código Civil.
Termo inicial é a data do conhecimento do ato danoso.
Interregno esgotado por completo quando da interposição da ação. Prescrição reconhecida com acerto. Sentença mantida. Recurso não provido”. (TJSP;

Apelação Cível 1007789-32.2020.8.26.0196; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/05/2022; Data de Registro: 18/05/2022).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023